Tribunal: STF
Processo: HC 215388
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gláucia Aparecida de Freitas e outros, em favor de Jonathan Matheus Santos Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 726.927.



    Colho da decisão impugnada:



    “JONATHAN MATHEUS SANTOS SILVA alega sofrer coação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação defensivo (Apelação Criminal nº 0013415-69.2017.8.26.0482).



    A defesa busca a absolvição em relação ao crime de receptação, pois não comprovado o elemento subjetivo do tipo. Pede a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 180, § 3°, do CP e, ainda, que seja revista a pena-base e o regime prisional, porque ações em curso não podem lastrear o reconhecimento de maus antecedentes.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem.



    Decido.”(eDOC 5)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido.” (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido.” (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve aguardar o julgamento do agravo já interposto.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Em relação à pena base, observo que ela já foi aplicada em seu patamar mínimo (eDOC 3, pág. 7 e eDOC 4, pag.9). Quanto ao regime inicial, vê-se que foi fixado aquele mais gravoso em virtude da quantidade de pena aplicada e da reincidência do réu, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 



    Quanto à absolvição ou desclassificação do delito, asseverou o ministro relator (eDOC 5):



    “Quanto à pretendida absolvição, não assiste razão ao insurgente.



    Ausente a confissão do réu, único que pode revelar o que se passava na sua consciência, o elemento subjetivo do crime de receptação deve ser averiguado pelo juiz a partir das circunstâncias da receptação. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor pago, a existência ou não de documentos, a transferência do bem junto ao órgão competente etc. são dados reveladores de que o réu sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum.



    Consoante destacado pelas instâncias ordinárias, há provas suficientes do elemento subjetivo do tipo penal, pois "o réu instalou na motocicleta uma placa falsa com a inscrição alfanumérica ECY-8381, retirada de um triciclo pertencente a seu genitor, adulterando seu sinal identificador". Ainda, adquiriu o bem de desconhecido, "na plataforma Facebook, denominada Feira do Rolo, pelo preço de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo-a recebido na via pública, mais precisamente no Parque do Povo, desacompanhada de qualquer documentação e desprovida da placa identificadora, a par de ter suprimidos parcialmente os caracteres alfanuméricos do chassi e do motor" (fl. 40).



    Está suficientemente demonstrado que o sentenciado sabia da situação irregular da res, o que foi revelado pelo seu modo de agir e impossibilita a desclassificação da conduta para a prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.”



    Em análise dos autos, reputo que a condenação não incorreu em fundamentação genérica que se baseasse tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Assim, em análise cabível a este momento processual não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente